Tribunal: STF
Processo: AP 2131
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de NOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 031.846.949-92, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023).



    Em 16/06/2024, a defesa do réu apresentou a petição STF nº 73.740/2024 requerendo a flexibilização das medidas cautelares para se deslocar até o local da celebração do aniversário de sua neta, no dia 17/8/2024, a partir de 11h, na Rua Letério Livoti, nº 878, Jardim Tarobá – CEP 86813-440, na cidade de Apucarana/PR (eDoc. 53).



    O pedido foi instruído com convite de aniversário contendo dia, hora e local informados, certidão de nascimento e fotos (eDocs. 54-56).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/01/2023, concedi a liberdade provisória a NOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 031.846.949-92, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu NOEL DE OLIVEIRA de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente